Tribunal: TJMT
Processo: 1017974-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017974-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Sequestro ou cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), JHONY ALVES RIBEIRO - CPF: 084.024.741-95 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO - CPF: 060.566.271-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEIA ALVES DE LIMA - CPF: 049.304.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 068.596.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SEBASTIAO DE GODOY BUENO - CPF: 078.553.131-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ROCHA DE ARAUJO - CPF: 061.599.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON LEMOS DOS SANTOS - CPF: 103.853.571-92 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS BRASIL DA SILVA - CPF: 051.314.761-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONY ALVES RIBEIRO
IMPETRANTE: VALDIR SCHERER

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA
- PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi
do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017974-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: JHONY ALVES RIBEIRO
IMPETRANTE: VALDIR SCHERER

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Valdir Scherer em favor de
Jhony Alves Ribeiro
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, uma vez que é acusado dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, artigo 1o, inciso I, alínea
“a”
e § 4o, inciso III, da Lei 9.455/97, c/c. artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Assim, sustenta o impetrante negativa de autoria, ao argumento que não teve qualquer participação na ação delituosa, além de não conhecer nenhum dos envolvidos nos crimes.

Alega, ainda, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pelas sua primariedade e residência fixa, de modo que o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas,.

Diante disso, aduzem que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 178287724).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 179388665, esclarecendo que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de agosto de 2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 181768664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONY ALVES RIBEIRO
IMPETRANTE: VALDIR SCHERER

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo pela ausência de
periculum libertatis
, além da negativa de autoria.

Sobressai dos autos, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e, posteriormente, denunciado pela suposta prática, em tese, dos crimes de
associação criminosa e tortura
, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) No dia 27 de abril de 2023, por volta das 18h30, em uma residência particular localizada na Rua A, no 02, bairro Vila Esportiva, próximo ao seringal, neste município e comarca de Dom Aquino, IRINEIA ALVES DE LIMA, vulgo “Neia”, qualificada no ID. 117029763 e ID. 117029765;
JHONY ALVES RIBEIRO,
qualificado no ID. 117029769 e ID. 117029771; MOISÉS SEBASTIÃO DE GODOY BUENO, qualificado no ID. 117029780; CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA, vulgo “Ricardinho”, qualificado nos autos de no 1000276- 26.2023.8.11.0034; e LEONEL JÚNIOR DE OLIVEIRA, vulgo “Negueba”, qualificado nos autos de no 1000290-10.2023.8.11.0034, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, constrangeram Luiz Carlos Brasil da Silva e Cleberson Lemos dos Santos, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação ou declaração.

Por fim, consta que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA, vulgo “Ricardinho”, qualificado nos autos de no 1000276-26.2023.8.11.0034, portava uma arma de fogo, de uso permitido, consistente em uma pistola Browning (EUA) Baby Cal. 6.35mm oxidada, no serie 478145, além de 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, as vítimas vieram de Campo Grande/MS ao estado de Mato Grosso para vender frutas, motivo pelo qual estavam no município de Dom Aquino.

No dia dos fatos, quando transitavam em frente à rodoviária, os ofendidos foram abordados por um indivíduo de bicicleta que demonstrou interesse em comprar abacaxis. No entanto, assim que Luiz Carlos desembarcou do veículo para atendê-lo, outro indivíduo chegou em uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha, estacionou e ficou encarando as vítimas, oportunidade em que perceberam que ele estava portando uma arma de fogo.

Logo em seguida, um veículo Fiat/Uno, de cor azul, chegou ao local e dois indivíduos desembarcaram e exigiram que as vítimas os acompanhassem para que explicassem para a organização criminosa “Comando Vermelho” o motivo de estarem na cidade com um veículo de emplacamento de Campo Grande/MS, tendo Luiz Carlos e Cleberson obedecido.

Durante o trajeto, os ofendidos seguiram em seu veículo e foram acompanhados pelo Fiat/Uno, pela motocicleta e pela bicicleta. O grupo conduziu as vítimas até a residência de Irineia e Jhony que, após serem chamados, prontamente abriram o colchete que dava acesso ao quintal e voltaram para o interior da casa para vigiar a ação.

Enquanto levavam as vítimas para os fundos da residência, Cleiton chegou em um veículo VW/Gol, de cor branca, e se juntou ao grupo. Nessa oportunidade, os denunciados os separaram, sendo que Luiz Carlos ficou próximo ao galinheiro e Cleberson próximo a varanda, e passaram a vasculhar os seus aparelhos celulares. Por terem encontrado algumas fotos e serem oriundos do estado de Mato Grosso do Sul, os ofendidos foram apontados pelo grupo como integrantes da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital”.

Em razão da desconfiança, os denunciados amarraram Cleberson com um fio de energia e o levaram para dentro de um seringal, onde o torturaram por aproximadamente uma hora, batendo em sua mão com um pedaço de madeira, desferindo tapas no rosto e chutes na cabeça, a fim de que declarasse ser integrante do PCC.

Em seguida, amarraram Luiz Carlos e o levaram para o mesmo local em que estava Cleberson, onde igualmente passaram a torturá-lo com socos, tapas e chutes para se declarar membro do PCC.

A todo momento, os indivíduos afirmavam que o vulgo "Xuxa" chegaria ao local, em uma caminhonete Toyota/Hilux, para executá-los. Posteriormente, "Xuxa" chegou ao local acompanhado de dois indivíduos e deu continuidade aos espancamentos.

Em determinado momento, os denunciados trocaram as amarras de Luiz Carlos e Cleberson por abraçadeiras plásticas, prendendo seus braços e pés, e os separaram novamente. Então, apontaram uma arma de fogo para Cleberson enquanto faziam uma videochamada com outros integrantes do grupo criminoso para expor sua identidade e a tortura, além de interrogá-lo sobre sua relação com o PCC. Ante à insistente negativa do ofendido, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo próximo de seu ouvido.

Enquanto isso, o mesmo modus operandi de tortura era aplicado em Luiz Carlos, consistente em apontar uma arma de fogo enquanto faziam uma videochamada com outros integrantes do grupo criminoso, de forma a expô-lo e interrogá-lo.

Após espancarem as vítimas para obter as informações e declarações desejadas sobre seus supostos envolvimento com o PCC, o grupo consultou o líder, tendo restado decidido que Cleberson seria morto e seria imposta uma condição a Luiz Carlos para que ele pudesse ser liberado com vida. Contudo, antes de executarem a ordem recebida, a Polícia Militar chegou ao local e os denunciados fugiram, deixando as vítimas sem supervisão, motivo pelo qual conseguiram emitir sons que chamaram a atenção da guarnição que os encontrou.

Logo em seguida, os policiais militares prenderem em flagrante Irineia e Jhony que ainda estavam dentro do imóvel. Efetuadas buscas nos veículos abandonados pelo grupo no local, foram localizadas uma pistola Browning (EUA) Baby Cal. 6.35mm oxidada, no série 478145, além de 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, embaixo do banco do veículo VW/Gol, de cor branca, placa NFU-2F11, utilizado por Cleiton e de propriedade de Daniel. Dentro do veículo Fiat/Uno, de cor azul, placa AGM-8258, encontraram uma carteira contendo os documentos pessoais de Moisés Sebastião.

Ao serem encaminhadas a delegacia, as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico de Cleiton e Leonel. (...)”.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo pelos depoimentos da vítima e testemunhas:

A testemunha
WILLIAM HENRIQUE SILVA
, Policial Militar, declarou:

“ (...) Segundo ele aproximadamente às 18h:15m perdeu contato com seus funcionários, pois eles não atendiam o telefone celular, após isso achou estranho pois seus funcionários sempre avisam onde vão pernoitar, em seguida entrou em contato com a esposa da vítima Luiz Carlos Brasil da Silva, sendo que a esposa conseguiu rastrear o telefone do marido achando sua localização. Localização esta que foi repassada via whatsapp para gupm de Dom Aquino junto com a placa do veículo em que as vítimas estavam, veículo este sendo uma fiat strada fire de cor preta placa: htn-8143. Esta gupm deslocou até o endereço rastreado sendo situado na rua A, bairro Vila Esportiva, em uma rua sem saída próximo ao seringal. Que ao chegar no local nos deparamos com o veículo em que as vítimas estavam, o veículo estava parado, com os dois vidros abertos e com os pertences das vítimas dentro juntamente com a carga de abacaxi na carroceria, na frente do veículo das vítimas encontrava-se um veículo uno de cor azul com as portas destrancadas de placa: agm-8258, atrás do veículo das vítimas encontravam-se um veículo gol de cor branca com as portas destrancadas placa: nfu-2f11, veículo estes que estavam estacionados na via em uma rua sem saída, em frente a esses veículos havia um outro veículo que estava estacionado no quintal de uma casa onde o portão estava aberto, veículo este sendo uma hilux de cor prata placa: ptk-2a20 que também estava com as portas destravadas e carroceria aberta; Que ao observar toda essa situação incomum, chamamos os moradores da residência onde o portão estava aberto, sendo que fomos recepcionados pelos suspeitos Irineia Alves de Lima e seu marido Jhony Alves Ribeiro, segundo eles estavam dentro de casa e não sabiam o motivo de ter uma camionete em seu quintal (...)”

A vítima Luiz Carlos Brasil da Silva, declarou:

“(...) QUE O LOCAL ERA BEM PRÓXIMO DA RODOVIÁRIA E CHEGARAM LÁ TODOS JUNTOS; QUE CHEGANDO NO LOCAL, ERA UMA CASA, BEM SIMPLES, COM UM COLCHETE DE TELA;
QUE QUANDO CHEGARAM NA CASA, CHAMARAM PELA PESSOA DE JHONY; QUE JHONY VEIO E ABRIU O COLCHETE;
QUE JHONY ESTAVA ACOMPANHANDO DE UMA MULHER, QUE APARENTAVA SER ESPOSA; QUE JHONY ENTROU PARA DENTRO DA CASA E OS INDIVÍDUOS QUE ESTAVA NA BICICLETA, NA MOTOCICLETA E NO CARRO LEVARAM A VÍTIMA E CLEBERSON PARA OS FUNDOS DA CASA (...)”

Em seu interrogatório a corré IRINEIA ALVES DE LIMA declarou que:

“(...) QUE NA DATA DE ONTEM, DIA 28/04/2023, A INTERROGADA ESTAVA EM CASA, JUNTO COM SEU MARIDO JHONY E SEUS DOIS FILHOS DE 15 E 12 ANOS; QUE POR VOLTA DAS 18:00 HRS, PARARAM EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA VÁRIOS VEÍCULOS; QUE O QUE CHEGOU PRIMEIRO FOI O VEÍCULO UNO, DE COR AZUL, APÓS CHEGOU O VEÍCULO DOS VENDEDORES DE ABACAXIS, DEPOIS FOI O VEÍCULO GOL, DE COR BRANCA; QUE A INTERROGADA NÃO VIU MOTOCICLETA E BICICLETA CHEGANDO EM SUA CASA; QUE DESCERAM DOS VEÍCULOS VÁRIOS HOMENS; QUE ERA UM VEÍCULO UNO, DE COR AZUL, GOL, DE COR BRANCA; QUE DEPOIS CHEGOU UMA CAMIONETE HILUX, DE COR PRATA; QUE A INTERROGADA NÃO VIU NENHUMA BICICLETA OU MOTOCICLETA, MAIS INFORMA QUE ESTAVA A NOITE E COM POUCA VISIBILIDADE; QUE FICARAM NO PORTÃO DA INTERROGADA E CHAMARAM PELO NOME DE JHONY; QUE JHONY E A INTERROGADA SAÍRAM NO PORTÃO; QUE OS HOMENS PEDIRAM LICENÇA PARA ENTRAR, POSTO QUE QUERIAM CONVERSAR ENTRE ELES; QUE ERAM MUITOS HOMENS; QUE A INTERROGADA CONHECIA DOIS DOS HOMENS DE VISTA.”

Por sua vez, o paciente JHONY ALVES RIBEIRO declarou que:

“ (...) QUE O INTERROGADA NA DATA DE ONTEM, DIA 28/04/2023, POR VOLTA DAS 17:30 HRS, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA IRINEIA E DOIS FILHOS MENOR DE IDADE DE IRINÉIA; QUE CHEGOU EM SUA CASA DOIS VEÍCULOS, SENDO UM DE VENDER ABACAXI E OUTRO UM VEÍCULO UNO, DE COR AZUL; QUE O MOTORISTA DO VEÍCULO DESCEU DO CARRO E CHAMOU NA FRENTE DA CASA DO INTERROGADO; QUE O INTERROGADO SAIU E O MOTORISTA DO UNO CHAMOU O INTERROGADO DO APELIDO DE "BOI"; QUE O INTERROGADO INFORMA QUE NÃO TEM TAL APELIDO; QUE O MOTORISTA DO UNO FALOU QUE PRECISAVA TROCAR UMA IDÉIA COM OS OUTROS DOIS RAPAZES (VENDEDORES DE ABACAXIS);
QUE O INTERROGADO ABRIU O PORTÃO (COLCHETE) E OS TRÊS HOMENS ENTRARAM E FORAM PARA OS FUNDOS”

Assim, insta salientar que não há como acolher as alegações de que não conhecia nenhum dos envolvidos nos crimes, eis que quando os corréus chegaram a sua residência chamaram-no pelo nome, bem como abriu o colchete para que eles pudessem guardar os veículos no quintal da residência.

Assim, os dados constantes no processo indicam possível envolvimento do Paciente na prática delitiva que lhe é imputada, contudo o nível de envolvimento nos delitos somente será possível na instrução, que inclusive já se iniciou.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de sua inocência.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se o paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, o Magistrado
a quo
, decretou a prisão preventiva do paciente, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública,
pela forma violenta que o delito ocorreu
, consoante fragmento da decisão:

“(...) De outra banda, também está presente o
“Periculum Libertatis”,
consubstanciado na garantia da ordem pública
,
uma vez que o perigo da liberdade é clarividente haja vista que a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime, insegurança e sensação de impunidade ante a prática delituosa.

Isto porque, trata-se de crime praticado com violência, evidenciando-se o enorme desrespeito pelos ditames da lei. Ora, como se vê, além de recair sobre os custodiados a suspeita da prática dos crimes de
TORTURA MAJORADA PELO SEQUESTRO (art. 1a, I, a c/c art. 4o, III), LESÃO CORPORAL (art. 129, §1o) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288 do CP)
, denota-se que as circunstâncias em que os crimes ocorreram, de forma extremamente grave, mostram a necessidade da prisão cautelar dos custodiados.

Com feito o(s) delito(s) imputado(s) aos custodiados –, se mostram, por demais reprováveis, levando-se em consideração a frieza para seu cometimento, a maneira que foi praticado,
a gravidade da conduta caracterizada pela execução, uma vez que as vítimas foram sequestradas, amarradas, torturadas e continuamente ameaçadas de morte, conforme relato da vítima Cleberson, no momento em que estava amarrado os criminosos o ameaçavam da seguinte forma:

“(...)que falavam que a bala de revólver estava muito cara e que iria matar de faca ou foice; que então falaram que já iam entrar na final; que então saíram do local(...)”

Além das ameaças, verifica-se que as vítimas foram brutalmente espancadas demonstrando a frieza e a periculosidade dos criminosos, conforme o relato da vítima Cleberson, vejamos:

(...)bateram bastante, com socos, tapas e chutes; que luiz estava amarrado com as mãos para trás; que a vítima escutava os indivíduos falando que chegaria uma pessoa conhecida por xuxa; que eles falavam que esse xuxa iria matar a vítima e luiz(...)

Frente, a ação dos flagranteados, e o envolvimento dos mesmos com facção criminosa, verifica-se que a prisão preventiva se mostra plausível para garantia da ordem pública, instrução da ação penal, aplicação da lei penal bem como resguardar a integridade das vítimas.

Conforme bem, asseverou o Ministério Público:

(...) Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto justificam maior reprovabilidade da conduta dos averiguados, demonstrando prejuízo a ordem pública, dado o modus operandi – renderam as vítimas enquanto vendiam seus produtos com uso de arma de fogo, conduzindo-as à um cativeiro para torturá-las em razão de um suposto envolvimento com a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital-PCC”.(...)

(...)Ha de se ressaltar que o modum operandi empregado, qual seja, abordar pessoas vindas de outros estados, faz lembrar o recente caso de desaparecimento de três homens que viram do estado de São Paulo para trabalharem no município de Campo Verde/MT, que dista apenas 50 km da cidade de Dom Aquino/MT, sendo que até o momento apenas o veículo incendiado foi localizado na divisa entre os municípios de Campo Verde e Chapada dos Guimaraes1.(...) ( Id. 116448209)

A decretação da prisão preventiva, neste momento tem como finalidade evitar a reiteração criminosa, eis que, delitos desta gravidade podem tornar a acontecer se os criminosos permanecerem soltos, a sensação de impunidade é um incentivo para novas práticas delitivas.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, supostamente, os acusados sequestraram e torturam as vítimas, o que denota a gravidade e periculosidade do agente; o
modus operandi
foi deveras cruel, o que além causar grande comoção social há a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Com efeito, não há dúvida de que a prisão preventiva dos indiciados além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade no meio social. (...)

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como este, eis que se trata de conduta em que se tentou ceifar uma vida humana, delito capaz de agredir violentamente a ordem pública. (...)

Em que pese, os segregados serem primários, verifica-se que as condições pessoais favoráveis, também não são óbices a manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais. (...)

Como restou demonstrado, a instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, ante a gravidade do delito e possível envolvimento dos custodiados com facção criminosa. Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva dos custodiados para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal. (...)

Diante do exposto, em consonância converto a prisão em flagrante de
Jhony Alves Ribeiro
em
prisão preventiva,
nos termos dos arts. 310, II c.c 312,
caput,
todos

do Código de Processo Penal. (...)”.

Com efeito, a partir da leitura da decisão e denúncia, verifico que a prisão preventiva foi imposta em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de tortura majorada pelo sequestro e associação criminosa, pois
“renderam as vítimas enquanto vendiam seus produtos com uso de arma de fogo, conduzindo-as
à um cativeiro para torturá-las
em razão de um suposto envolvimento com a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital-PCC
”.(...)”.

Além do mais, levaram as vítimas para
“(...) dentro de um seringal, onde o torturaram por aproximadamente uma hora, batendo em sua mão com um pedaço de madeira, desferindo tapas no rosto e chutes na cabeça, a fim de que declarasse ser integrante do PCC.”

Se isso não bastasse,
“(...)
apontaram uma arma de fogo para Cleberson enquanto faziam uma videochamada com outros integrantes do grupo criminoso para expor sua identidade e a tortura, além de interrogá-lo sobre sua relação com o PCC. Ante à insistente negativa do ofendido, os denunciados
efetuaram disparos de arma de fogo próximo de seu ouvido
.”

Assim, verifica-se que foi destacada a especial gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito –
intensos atos de agressão/tortura contra as Vítimas, com disparo de arma de fogo próximo ao seu ouvido, como forma de lhe aterrorizar e conseguir o seu intento
- tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Dessa forma, estando o decreto prisional concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, não há falar, no ponto, em constrangimento ilegal. Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023